Tribunal: TJES
Processo: 0014309-96.2016.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões; Anulação
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014309-96.2016.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: PAULA BERMUDES CORADI
PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. PRETENSÃO DE CORREÇÃO DE PROVAS DISCURSIVAS DE CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ILEGALIDADE E LESIVIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1.

“A ação popular é um direito político do cidadão conferido pela Constituição Federal - no art. 5º, LXXIII - e regulado pela Lei 4.717/65, que possibilita a participação efetiva deste na proteção do patrimônio público, da moralidade administrativa e do meio ambiente.”
(REsp n. 1.761.406/RJ, DJe de 26/8/2021).
2.
A parte Requerente não logrou demonstrar que visava defender o patrimônio público de atos lesivos.
3.
A demandante deixou de comprovar a ilegalidade e a lesividade aos bens tutelados pela Lei nº 4.717/1965 (Lei da Ação Popular), ao passo que o Requerido demonstrou que atendeu às regras do Edital inaugural, que previa que não haveria correção de todas as provas discursivas, mas somente dos candidatos habilitados em etapa anterior do certame.
4.
Sentença de improcedência confirmada em Remessa Necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONFIRMAR A SENTENÇA em Remessa Necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0014309-96.2016.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PAULA BERMUDES CORADI

Advogado do(a) APELADO: MARCOS GOMES RIBEIRO - ES21094

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de remessa necessária na Ação Popular movida por
Paula Bermudes Coradi
em face do
Estado do Espírito Santo
, com vistas a obter a correção das provas discursivas em número suficiente para preencher as vagas no concurso público regido pelo edital de nº 01/2015 para provimento de cargo de “Professor B - Ensino Fundamental e Médio”.

Anteriormente o juízo “
ex officio
" converteu em ordinária a ação popular e julgou improcedentes os pedidos, tendo sido interposto recurso de apelação que culminou com a anulação da sentença.

Após a descida dos autos, as partes dispensaram a produção de outras provas e o Ministério Público de Primeiro Grau se manifestou pela desnecessidade de sua atuação, sobrevindo nova sentença de improcedência, resolvendo o mérito da demanda, com base no art. 487, I, do CPC.

Sem recursos, subiram os autos em Remessa Necessária.

Pois bem. Vindo-me os autos digitalizados concluo, após compulsá-los detidamente, entendo ser o caso de confirmação da sentença. Explico.

Consoante sabido,
“a ação popular é um direito político do cidadão conferido pela Constituição Federal - no art. 5º, LXXIII - e regulado pela Lei 4.717/65, que possibilita a participação efetiva deste na proteção do patrimônio público, da moralidade administrativa e do meio ambiente. Assim sendo, verifica-se que a condenação no âmbito da ação popular demanda a existência comprovada de atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no art. 1º da Lei 4.717/65, de modo que tal lesividade enseja a nulidade do ato administrativo.”
(REsp n. 1.761.406/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 26/8/2021.)

A parte Requerente não logrou demonstrar que visava defender o patrimônio público de atos lesivos. Ao contrário, o que se viu foi a tentativa, por vias transversas, de nova avaliação das provas do concurso.

A demandante deixou de comprovar a ilegalidade e a lesividade aos bens tutelados pela Lei nº 4.717/1965 (Lei da Ação Popular), ao passo que o Requerido demonstrou que atendeu às regras do Edital inaugural, que previa que não haveria correção de todas as provas discursivas, mas somente dos candidatos habilitados em etapa anterior do certame (item 9.1 - fl. 74).

Desta feita, não tendo a Requerente se desincumbido de seu ônus, qual seja, demonstrar que a atuação do Estado se deu fora do disposto no Edital, não haveria como acolher a pretensão.

Verifico, tal como apontou o d. Procurador de Justiça, que o comando sentencial fora proferido em perfeita harmonia com o entendimento jurisprudencial e doutrinário e com a legislação aplicável à matéria, inexistindo qualquer ilegalidade a ser apontada ou corrigida.

Em caso similar assim restou decidido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ.
AÇÃO POPULAR
. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO SOLOMAN R. GUGGENHEIM PARA ESTUDO DE VIALIBILIDADE PARA CONSTRUÇÃO DE FILIAL DO MUSEU GUGGENHEIM DO CAIS DO PORTO DO RIO DE JANEIRO. SINGULARIDADE DO SERVIÇO CONTRATADO.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE
. RECURSOS ESPECIAIS
PROVIDOS PARA JULGAR IMPROCEDENTE
A AÇÃO POPULAR. [...] 8. Recursos especiais providos. (REsp n. 1.761.406/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 26/8/2021.)

Logo, considerando a situação fática do caso em comento, não vislumbro ter sido comprovada ilegalidade na atuação do Ente Estatal a ensejar a procedência dos pedidos aviados na presente Ação Popular, de modo que a sentença de improcedência mostra-se escorreita.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
da
Remessa Necessária
e
CONFIRMO
a sentença em seus exatos termos.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)